Tribunal: TJSP
Processo: 2211867-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Obrigação de fazer - Acordo homologado em juízo - Título que deu origem ao cumprimento de sentença - Impugnação ao cumprimento de sentença julgada improcedente - Extinção do incidente nos termos do artigo 487, I, do CPC - Novo Agravo de Instrumento cujas razões buscam a rediscussão de questões já apreciadas por esta C. 18a Câmara de Direito Privado, em sede de recurso de agravo de instrumento

Ementa:
Obrigação de fazer - Acordo homologado em juízo - Título que deu origem ao cumprimento de sentença - Impugnação ao cumprimento de sentença julgada improcedente - Extinção do incidente nos termos do artigo 487, I, do CPC - Novo Agravo de Instrumento cujas razões buscam a rediscussão de questões já apreciadas por esta C. 18a Câmara de Direito Privado, em sede de recurso de agravo de instrumento anterior (AI no n.o 2107835-18.2020.8.26.0000, julgado em 09/09/2020), com trânsito em julgado - Impossibilidade de conhecimento de recurso que reproduz matéria já examinada e decida em Acórdão anterior, sob pena de ofensa à coisa julgada - Inteligência dos artigos 502, 507 e 508 do CPC - Preclusão consumativa reconhecida - Questão já foi objeto de decisão judicial anterior - Precedentes.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000986379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211867-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante
ANTONIO JOSE SARAIVA MARQUES, é agravado DOUGLAS FRANCISCO DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E
CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211867-74.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - VOTO No 38858 2/4
Agravo de Instrumento no 2211867-74.2020.8.26.0000
(Cumprimento de sentença no 0001252-55.2020.8.26.0481)
Agravante
Antonio Jose Saraiva Marques
Agravado
Douglas Francisco de Almeida
Comarca
Presidente Epitácio - 1a Vara
Voto no 38858
Obrigação de fazer - Acordo homologado em juízo - Título que
deu origem ao cumprimento de sentença - Impugnação ao
cumprimento de sentença julgada improcedente - Extinção do
incidente nos termos do artigo 487, I, do CPC - Novo Agravo de
Instrumento cujas razões buscam a rediscussão de questões já
apreciadas por esta C. 18a Câmara de Direito Privado, em sede de
recurso de agravo de instrumento anterior (AI no n.o
2107835-18.2020.8.26.0000, julgado em 09/09/2020), com
trânsito em julgado - Impossibilidade de conhecimento de recurso
que reproduz matéria já examinada e decida em Acórdão anterior,
sob pena de ofensa à coisa julgada - Inteligência dos artigos 502,
507 e 508 do CPC - Preclusão consumativa reconhecida - Questão
já foi objeto de decisão judicial anterior - Precedentes.
Recurso não conhecido.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. sentença
de fls. 40/45, proferida em sede de cumprimento de sentença, que julgou improcedente a
impugnação apresentada, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
determinar que, no prazo de 15 dias, o exequendo cumpra o acordo celebrado entre as
partes e transfira para a propriedade do imóvel litigado ao exequente, livre e
desembaraçado de quaisquer ônus, sob pena de cominação de multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais), até o limite de 30 (trinta) dias, sem prejuízo de nova avaliação após
decorrido o prazo (art. 536, § 1o, c/c art. 537, ambos do CPC), e litigância de má-fé caso,
injustificadamente, descumprirem a ordem judicial, além de responsabilização por crime
de desobediência (art. 536, § 3o, do CPC).
O agravante pretende a reversão da decisão, sob o
fundamento de que nunca se negou a outorgar a escritura definitiva ao autor/exequente,
referente a gleba de terras com área de 16.940 hectares; que via WhatsApp, informou para
o agravado que está apto a lavrar escritura, e, para tanto, indica, como já indicou
anteriormente, o 1o Cartório de Registro de Imóveis do Município; que o escritório
Filgueira & Maia Prado Sociedade de Advogados, detentor de 30% da gleba de terras, até
então concordava em realizar o desmembramento da área, e pelo motivo que o agravante
desconhece, o escritório se nega a assinar a escritura de desmembramento; que não pode
subsistir a multa tal qual fixada na r. decisão, vez que nunca se negou em cumpri-la, pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211867-74.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - VOTO No 38858 3/4
contrário, fez todos os esforços para realiza-la, que a obrigação não pode ser cumprida em
razão de terceiros impedirem que tal obrigação seja realizada; (fls. 01/18).
Processado, recebido sem atribuição de efeito suspensivo (fls.
48/49) e com resposta ao recurso (fls. 54/58), vieram os autos ao Tribunal e após a esta
Câmara.
Às fls. 51 houve oposição ao julgamento virtual pelo
agravante.
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido.
Verifica-se nos autos que o MM. Juiz de primeiro grau, pela
decisão agravada, pôs fim ao cumprimento de sentença no 0001252-55.2020.8.26.0481,
com fundamento no art. 487, I, do CPC, como se vê às fls. 40/45 desses autos.
No caso, há que se reconhecer a coisa julgada material, por
terem sido reiterados todos os argumentos e pedidos realizados no agravo anterior
(Processo n.o 2107835-18.2020.8.26.0000, julgado em 09/09/2020), objeto de apreciação
por esta C. 18a Câmara, oportunidade em que foi confirmada a decisão interlocutória
impugnada, conforme voto no. 38113.

Por oportuno, transcreve-se a ementa do aludido julgado:
"Obrigação de fazer - Cumprimento de sentença - Astreintes
fixadas em observância aos requisitos legais dos artigos 536 e 537 do Código de Processo
Civil - Acordo amigável homologado - Prazo descumprido reiteradas vezes -
Descumprimento da ordem judicial - Desprestígio ao Poder Judiciário e com descaso à
autoridade de suas decisões - Valor das astreintes limitado, com fixação de prazo razoável
para cumprimento da obrigação - Observância aos ditames legais - Ofensa aos princípios
da razoabilidade e moralidade não verificados - Exigência da astreinte validada - Decisão
mantida. Recurso não provido."
Assinala-se que o v. Acórdão foi disponibilizado no DJe para
publicação em 16/07/2020, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 10/08/2020.
Assim, todas as alegações do agravante referentes à
obrigação de fazer, bem como quanto à fixação das astreintes, já foram objeto de
apreciação e debatidas por ocasião do julgamento do agravo anterior e, portanto,
superadas, incabível qualquer rediscussão da matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada.
De fato, o agravante tenta, por via oblíqua e inadequada,
reabrir a discussão sobre matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada material,
impassível de retificação nesta sede, ante a eficácia preclusiva prevista nos arts. 502, 507 e
508, do CPC, in verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211867-74.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - VOTO No 38858 4/4
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade
que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. (...)
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as
questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito,
considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia
opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
Nessa esteira de entendimento, sobre a impossibilidade de
rediscussão da matéria já acobertada pela força preclusiva da coisa julgada, o C. Superior
Tribunal de Justiça já se posicionou no mesmo sentido aqui referido: "AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II,
DO CPC/1973. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA.
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
REQUISITOS.
SÚMULA
No
7/STJ.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação
jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem indica adequadamente os motivos
do convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do
processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese. 2. Inexiste o vício de contradição quando os argumentos apresentados no acórdão
recorrido guardam coerência lógica, demonstrando, ainda, a compatibilidade entre os
fundamentos e a solução dada à questão litigiosa. 3. A coisa julgada não impede apenas a
propositura de ação idêntica após o trânsito em julgado, mas a discussão, por qualquer via
(ação ou defesa), do resultado proferido em demanda anterior. Precedentes. 4. O
acolhimento da pretensão recursal sobre a existência de liquidez, certeza e exigibilidade do
título executivo extrajudicial demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas
constantes dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. 5. A discussão sobre o prazo
prescricional aplicável à hipótese reclama a apreciação da natureza jurídica e do objeto do
contrato (móveis/imóveis), encontrando obstáculo nas Súmulas nos 5 e 7/STJ. 6. Agravo
interno não provido". (AgInt no AREsp 628.985/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017).
Assim, uma vez decidida a matéria, é inadmissível a sua
reapreciação, sendo necessário impor limites a arguições extemporâneas do devedor, para
que o debate a respeito da questão não se prolongue indefinidamente, garantindo-se, assim,
segurança jurídica e celeridade aos atos processuais.
Recurso não conhecido.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator